Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-40.2023.8.11.0030
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000444-40.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADIR ANTONIO ALMEIDA - CPF: 303.020.992-04 (RECORRENTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA SOLAR - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – TOI AUSENTE – CONSUMO NORMALIZADO APÓS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se o consumo apurado é exorbitante e não há no processo elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas ser adequado à média apurada na média de consumo.

2. Não havendo prova da prova regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura e a declaração de nulidade do débito devem ser realizadas.

3. Cobrança indevida que gerou desvio de tempo produtivo do consumidor ao tentar solucionar a questão posta de forma administrativa.

4. Sentença reforma.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Adir Antonio Almeida,
em face da sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade dos débitos questionados, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, conforme solicitado na inicial.

Em contrarrazões, a recorrida impugna, preliminarmente, a concessão do beneficio da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id.

198505654

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024